Tribunal: STF
Processo: ARE 908269
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO TARDIA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA N. 6 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 566.471). INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.